Tribunal: TJDFT
Processo: 0739110-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0739110-13.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERUSKA FERREIRA SANHUDO EMBARGADO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CVC LOJA PIER 21 DESPACHO Intime-se a recorrente para cumprir a decisão ID 39766426, informando se promoveu a distribuição da Reclamação, ID 39793641, junto à Câmara de Uniformização, indicando o respectivo número de processo. Prazo 5 (cinco) dias. Após a referida informação aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. Em não havendo manifestação da recorrente, aguarde a Secretaria a preclusão da decisão ID 39766426, com a posterior certificação do trânsito em julgado do acórdão. I. Brasília, 30 de setembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito